Tribunal: TJPA
Processo: 0006439-63.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006439-63.2014.8.14.0004

APELANTE: LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S/A.
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 16847930), “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO DE RITO ESPECIAL EM QUE DESCABE INSTAURAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id nº 17538803), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta a recorrente que a decisão agravada é omissa quanto ao enfretamento da tese de decadência as provas constantes nos autos, requerendo, com isso, o provimento do recurso nos moldes em que expõe.

Contrarrazões constantes do id. nº 18421563.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 18561448).

Petição da agravante requerendo que o julgamento seja realizado no plenário presencial (id. nº 19253858).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que a tese de decadência não fora analisada pela decisão agravada.

Contudo, devo registrar, conforme consignado no julgado agravado, que, diante da necessidade de dilação probatória, não seria possível dar prosseguimento à ação de rito constitucional, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo o julgado impugnado:

“...

No caso concreto, extrai-se dos autos que a apelante pretende ver declarada a nulidade de cobrança de tributo municipal, alegando ter havido erro de cálculo.

Ocorre, contudo, que não há nos autos provas necessárias de forma a validar as suas afirmações, pois, ao analisar os inúmeros documentos anexados à petição inicial e suas exposições fáticas, não identifiquei provas que a sustentassem.

Nesse diapasão, é clarividente que emerge a inadequação da via eleita, em virtude de a ação originária não ter sido instruída com todos os documentos necessários e aptos a comprovar inequivocamente a ilegalidade supostamente perpetrada pelo impetrado, circunstância indispensável para a análise acurada e correta do caso.

Assim, o “mandamus” não merecia, de fato, prosperar, em face da ausência de prova pré-constituída, o que não obsta, por si só, a posterior e eventual utilização da via ordinária.

Corroborando com o raciocínio supra, reproduzo os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.” (STF, MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) – ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) – NÃO OCORRÊNCIA –
LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (STF, RMS 32127 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2014 PUBLIC 07-11-2014) - GN. (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO.1.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese em apreço, pois as alegações dos impetrantes demandariam dilação probatória, o que não se coaduna com o rito sumário e especial da ação constitucional.
2 Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RMS 45.780/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) - GN. (grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA ELEITA.

I - No caso em apreço, incumbia à impetrante, fazer a demonstração de sua preterição a posse, que não ficou comprovada, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido pelo presente mandamus.
II - À unanimidade de votos, recurso negado.”

(2008.02437952-08, 70.899, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-03-12, Publicado em 2008-04-07) – GN (grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS PELA SEDUC.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Em se tratando de Mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.
2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 3. In casu, não se observou nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade no ato da autoridade coatora em indeferir o pedido de remoção do impetrante, ante a ausência de vaga, bem como, não se verificou também ausência de razoabilidade no prazo para a resposta do pedido administrativo tendo em vista que foi efetuado em 09/04/2018 e a resposta se deu no dia 24 do mesmo mês. 4. Assim, somente através de dilação probatória (o que é vedado nesta via processual), é que poderia se comprovar a existência de vaga e o direito de remoção buscado pelo impetrante. 5. Acompanhando o parecer ministerial, denego a segurança pleiteada. Decisão Unânime.” (1769365, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-05-24) – GN (grifei)

Nesse passo, nos termos da fundamentação expendida, concluo pela ausência de prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo da apelante, fato que conduz ao reconhecimento de que o mandamus
carece de prova pré-constituída
, tal como reconhecido pela sentença guerreada, motivo pelo qual impõe-se o desprovimento do recurso de apelação e, em consequência, a manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da fundamentação supra.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

...”

Portanto, diante da necessidade de instauração de dilação probatória, ponto, inclusive, não questionado pela agravante, ficaria inviável prosseguir com o trâmite processual da ação impetrada, devendo, por isso, ser mantida a decisão agravada em todos seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 1º de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2024